Tribunal: STF
Processo: RE 1395718
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (Vol. 10):



    “Apelação Cível. Ação de Cobrança. Servidor público. Contrato temporário. Sucessivas prorrogações. Nulidade. Verbas remuneratórias. Cabimento. Prescrição trintenal. Possibilidade. 



    1.— A regra de ingresso no serviço público é por intermédio de concurso público, salvo quando reste demonstrada a necessidade temporária de excepcional interesse público e haja previsão legal. 



    2. A renovação do contrato temporário, por sucessivas vezes, ocasiona a nulidade do contrato celebrado.



    3. É pacífica a orientação jurisprudencial no sentido de esta contratação não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, ao pagamento e/ou levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, observando-se a prescrição quinquenal.



    4. Apelação conhecida e provida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 14), foram rejeitados (Vol. 15).



    Opostos novos Embargos de Declaração (Vol. 19), foram, mais uma vez, rejeitados (Vol. 20).



    Dessa decisão, o ESTADO DO AMAZONAS interpôs Recurso Especial (Vol. 24), com amparo no art. 105, III, “a”, da CF/1988, alegando que o acórdão recorrido, ao aplicar a prescrição trintenária, em relação à cobrança de prestações do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, violou o art. 1º do Decreto 20.910/1932. 



    Em juízo de admissibilidade, a Presidência do TJAM negou seguimento ao recurso, aduzindo que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado no Tema 608 - Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Vol. 26).



    Interposto Agravo Interno (Vol. 29), o Tribunal local deu-lhe provimento, com a consequente remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça – STJ (Vol. 31).



    Na análise do REsp 1.993.451/AM, o STJ entendeu que a matéria foi decidida unicamente com base em fundamentos constitucionais. Assim, concedeu o prazo de 15 (quinze) para o ente público demonstrar a existência de repercussão geral da questão (Vol. 45).



    Na sequência, o ESTADO DO AMAZONAS procedeu ao aditamento das razões recursais (Vol. 49), apontando violação ao art. 7º, XXIX, da CF/1988, bem com a repercussão geral da matéria.



    Inicialmente, aduz que esta SUPREMA CORTE reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.336.848-RG (Tema 1189 - Aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público).



    Em suas razões, alega que a tese firmada no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608) não se aplica ao presente caso, pois no referido paradigma “julgou-se a relação trabalhista existente entre pessoa jurídica de direito privado e um particular, ou seja, a relação debatida era eminentemente privada, e os fundamentos do acórdão se deram no cotejo de normas aplicáveis tão somente às relações privadas” (Vol. 49, fl. 5).



    Afirma que, no caso, “é fato incontroverso que o contrato que porventura se tenha constituído entre o Amazonas e o recorrido tem natureza de contrato administrativo. Suas cláusulas são exorbitantes do direito privado e as relações dele decorrentes são reguladas por regime jurídico especial e próprio daquelas relações. Por conseguinte, não se mostra adequado utilizar um precedente que foi formado sem considerar as normas aplicáveis ao regime exorbitante que faz jus a fazenda pública” (Vol. 49, fl. 5).



    Assim, defende que “aos débitos de FGTS decorrente de contratos administrativos regidos pela lei própria dos respectivos entes federados deve ser aplicada a norma constitucional que trata da prescrição geral de débitos trabalhistas. Isto porque, o que determina a incidência do art. 7º, XXIX/CF é a natureza do crédito que se pretende demandar judicialmente, sendo irrelevante a natureza jurídica do contrato que deu origem à obrigação” (Vol. 49, fl. 6).



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por LEOMAR DOS SANTOS AGUIAR em face do ESTADO DO AMAZONAS requerendo o pagamento de verbas rescisórias e depósitos ao FGTS, em razão da descaracterização do contrato por tempo determinado firmado entre as partes, ante sucessivas prorrogações deste durante o período entre 21/9/2009 e 31/3/2013 (Vol. 2).



    O juízo de primeiro grau, com amparo no Tema 608 da repercussão geral, declarou a prescrição quinquenal das verbas rescisórias anteriores aos 5 anos que antecederam o ajuizamento da ação, que se deu em 12/7/2016. Logo, declarou prescritas as verbas anteriores ao mês de julho de 2011.



    Quanto ao mais, solucionou a causa nos seguintes termos (Vol. 6, fl. 12):



    “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização, a fim de reconhecer ser devido à parte autora tão somente as parcelas de 13° salário e férias acompanhadas do terço constitucional, proporcionalmente aos meses laborados no ano da dispensa (03/12 de 2013). JULGO IMPROCEDENTE o pedido de FGTS, aviso-prévio, multa do art. 477 da CLT e indenização substitutiva do seguro-desemprego, pois a eventual irregularidade na contratação temporária não tem o condão, por si só, de alterar a natureza jurídica da relação administrativa firmada entre a Requerente e o Requerido, a ponto de assegurar-lhe verbas típicas de vínculo regido pela CLT, conforme ventilado na fundamentação. Por conseguinte, declaro encerrada a fase de conhecimento processual, com resolução de mérito, consoante o artigo 487, I, do CPC. Diante da sucumbência recíproca, as partes suportarão honorários advocatícios na medida da respectiva sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, apurada em liquidação de sentença, ressaltando que em relação à parte Requerente esse encargo fica com a exigibilidade suspensa, pelo prazo legal, por conta da gratuidade judicial deferida. Custas pela parte Requerente, das quais fica isenta, na forma da lei”.



    Interposta Apelação pela parte autora (Vol. 8), o Tribunal de origem deu provimento ao recurso para (a) reconhecer a nulidade do contrato temporário de trabalho; (b) aplicar a prescrição trintenária, em razão da modulação dos efeitos procedida por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 608; e (c) condenar o Estado ao pagamento do FGTS a partir de setembro de 2009. A propósito, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 10, fl. 3):



    “Cinge-se a controvérsia em analisar a sentença de primeiro grau proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Manaus, que julgou parcialmente procedentes os pleitos constantes da exordial. 



    Compulsando os autos, vislumbro estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço o recurso interposto. Passo então à análise da preliminar da prescrição suscitada. 



    A Lei n° 2.607/2000 em seu artigo 2°, define a necessidade temporária de excepcional interesse público, como a que não possa ser realizada com a utilização do quadro de pessoal existente, para a execução de serviços determinados. 



    No rol deste artigo, não encontramos a atividade desempenhada pelo apelante, qual seja, auxiliar de serviços gerais, razão pela qual, entendo ter sido este recrutamento realizado sem atender o real espírito da norma. Importante consignar a nulidade do contrato de trabalho temporário celebrado com a Administração Pública fora dos parâmetros constitucionais, não se constatando, em momento algum, que a contratação da apelante ocorreu pela hipótese do art. 2°, da mencionada Lei Estadual. 



    O juízo primevo, ao reconhecer a prescrição de pleito correspondente ao período anterior a julho/2011, não agiu acertadamente, pois segundo posicionamento do STF, a prescrição para verbas cujos contratos foram celebrados antes de 2014, é trintenária e não quinquenal. 



    Quando do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em 13 de novembro de 2014, do Recurso Extraordinário com Agravo/ARE 709212, com repercussão geral (Tema 608), o Plenário do STF atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 anos para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores concernentes ao FGTS. No julgado referido, houve a modulação dos efeitos, pelo entendimento da necessidade de mitigação do princípio da nulidade da lei inconstitucional, atribuindo-lhe efeitos ex nunc, ou seja, prospectivos, tendo em vista a necessidade de segurança jurídica, por se tratar de modificação e revisão da jurisprudência adotada por vários anos no STF, com fundamento no art. 27, da Lei 9.868/99, aplicável também ao controle difuso de constitucionalidade. 



    […]



    Restou definido, então que os efeitos dessa decisão não se estendem aos valores do FGTS que venceram anteriormente à sua publicação. E, no caso, a própria sentença recorrida foi proferida antes da decisão do STF, razão pela qual a Turma concluiu, inclusive por segurança jurídica, que a prescrição a ser aplicada é mesmo a trintenária.



    Dessa forma, afasto a ocorrência da prescrição quinquenal sobre as verbas relativas ao FGTS, pleiteadas pelo apelante.



    [...]



    Compulsando os autos, vejo que houve contratação temporária do apelante, pelo apelado, no período de 21.09.2009 a 31.03.2013, por prazo superior ao previsto na norma, para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, sendo exonerado, sem justa causa. 



    [...]



    Assim sendo, tenho que a sentença vergastada merece reforma, no que concerne ao pedido de FGTS, eis que o apelante comprovou ter exercido, por mais de três anos, vínculo estatutário com a Administração, cessado por iniciativa do ente público, não tendo ocorrido prescrição quinquenal de pleito correspondente ao período anterior a julho de 2011, diante do entendimento do STF”.



    De início, no que se refere ao Tema 1189 da repercussão geral, em que se discutirá a aplicabilidade do prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No que remanesce, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/2/2015), fixou a seguinte tese:



     O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.



    Todavia, no julgamento do referido paradigma de repercussão geral houve a modulação dos efeitos da decisão, para conferir-lhe efeitos a partir de 13 de novembro de 2014. 



    O Tribunal de origem observou esse entendimento, devendo ser mantido o acórdão.



    No mesmo sentido:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. FGTS. Modificação do prazo prescricional. 3. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade já fixada no ARE 709.212, processo paradigma do tema 608 da sistemática da repercussão geral, julgado em 13.11.2014. 4. Embargos acolhidos apenas quanto à modulação de efeitos.” (RE 522.897- ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 17/9/2020)



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO TRINTENAL. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em se tratando-se de processo em curso, na data do julgamento do paradigma, aplica-se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, até 5 (cinco) anos após a conclusão do julgamento do paradigma da repercussão geral. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.322.580-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 21/9/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente